Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE CONTATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. OBJETO. CONTRATOS DE MÚTUO. MUTUÁRIO. INCAPACIDADE RELATIVA. PRODIGALIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INTERDIÇÃO. EFEITOS. INCAPACITAÇÃO. RECONHECIMENTO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DOS NEGÓCIOS. DEFEITO INSANÁVEL E INVALIDANTE. RECONHECIMENTO. INVALIDAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DO MUTUÁRIO. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE. PUBLICAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE INTERDIÇÃO E ENVIO DE OFÍCIO AO BACEN. ANOTAÇÃO NO REGISTRO CIVIL. IMPORTES MUTUADOS. DEVOLUÇÃO. REPETIÇÃO CONDICIONADA À PROVA DE REVERSÃO EM FAVOR DO INCAPAZ. AUSÊNCIA (CC, ART. 181). PARCELAS PAGAS PELO INCAPAZ. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES (CDC, ART. 42). NECESSIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FALHA E ATO ILÍCITO. REPERCUSSÃO NA PESSOA DO INCAPAZ. COBRANÇAS E DESFALQUE PATRIMONIAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. DESNECESSIDADE DE INTERSEÇÃO JUDICIAL. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11, e 86). SENTENÇA REFORMADA
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova documental desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, nomeadamente quando a documentação almejada podia ser obtida pela parte sem interseção judicial, descerrando sua omissão em colacioná-la o aperfeiçoamento da preclusão.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a capacidade do contratante traduz premissa genética da validade do negócio jurídico, consubstanciando a incapacidade defeito que determina a anulação do negócio por estar acometido de vício insanável por ensejar a incapacidade a apreensão de que o negócio não fora entabulado de forma consistente e consciente pelo acometido de incapacidade, determinando a segurança jurídica que seja invalidado como forma de preservação da higidez e legitimidade do vínculo e privilegiação do princípio da boa-fé mediante a prevenção de que o incapaz seja explorado em suas deficiências (Código Civil, arts. 104, I, e 171, I).
4. Apurado que o contratante do mútuo concertado junto a instituição financeira padece de incapacidade relativa aos atos e negócios de administração e movimentação financeira, concertado o contrato em posterior à sua interdição, o havido enseja a invalidação da avença por padecer de defeito insanável que a deixa carente de pressuposto indispensável de validade, tornando inviável que o interditado seja responsabilizado pela devolução dos valores contratados, se não restara comprovado que a importância mutuada se revertera em seu proveito, determinando essa aferição a recolocação das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à firmação do negócio, inclusive a repetição das parcelas pagas pelo incapaz (CC, arts. 181 e 182).
5. Decretada a interdição parcial, alcançando a incapacitação firmada os atos e negócios de administração e movimentação financeira, com a averbação da incapacitação no registro civil e participação do fato jurídico ao Banco Central do Brasil para cientificação às instituições financeiras que estão sob sua influência regulatória, não subsiste lastro para que instituição financeira avente que não houvera falha ao fomentar mútuo ao incapaz anos após sua interdição parcial, à medida em que deveria estar ou ter sido cientificada do havido, implicando a celebração de mútuo com o incapaz falha no fomento dos serviços que disponibiliza, determinando, a par da invalidação do contrato, sua sujeição aos efeitos que o negócio inválido impactara ao incapaz, inclusive a repetição, na forma simples, do que fruíra em razão do imobilizado.
6. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, e, somente na situação de cobrança de má-fé promovida pelo fornecedor é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa, donde, derivando a cobrança de previsão contratual, conquanto invalidado o contrato, não se divisa esse vício social, obstando que a repetição de eventual indébito seja realizada na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).
7. Emergindo do mútuo celebrado de forma ineficaz cobranças endereçadas ao incapaz sem lastro contratual legítimo e o consequente despojamento do consumidor de ativos da sua titularidade, que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícitos os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
9. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido.
10. Provido o recurso da parte autora, impactando o acolhimento quase total do pedido, e desprovido o recurso da parte ré, a resolução implica a imputação à vencida dos ônus da sucumbência com exclusividade, e, na sequência, a majoração ou fixação dos honorários advocatícios em favor da parte exitosa, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86).
11. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Unânime.